Tribunal: TJPA
Processo: 0804510-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804510-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

REPRESENTANTE: SERGIO BRUNO MAIA NARA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco da Amazônia S/A contra acórdão que, no julgamento de Agravo Interno, fixou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (autos nº 0015097-72.1998.8.14.0301), reconhecendo o direito da advogada desabilitada à verba honorária proporcional, conforme decisão anterior em Ação de Arbitramento (proc. nº 0012734-40.2010.8.14.0301). O embargante sustenta que o acórdão violou a coisa julgada e incorreu em omissão, contradição e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao fixar honorários advocatícios no percentual de 10%, supostamente em afronta à coisa julgada, que teria determinado a apuração proporcional dos honorários em sede de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente no que concerne à fixação dos honorários com base no artigo 85, §2º, do CPC e na jurisprudência do STJ, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou erro material.

A existência de decisão anterior que reconhece o direito aos honorários proporcionais não impede que, no âmbito do agravo interno, seja fixado o percentual, desde que observado o critério da proporcionalidade, não havendo afronta à coisa julgada.

A tese de preclusão pro judicato não se sustenta, uma vez que a definição do quantum dos honorários permanece sujeita aos parâmetros legais e à análise do órgão julgador no momento de sua quantificação.

As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se adequando às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há violação à coisa julgada quando o acórdão fixa honorários advocatícios observando os critérios legais e a proporcionalidade, mesmo diante de decisão anterior que reconheceu o direito à verba honorária proporcional, a ser apurada em liquidação.

A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 85, §2º; 502; 505; 506; 507; 508; 509, §4º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.731.617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17/04/2018; STJ, REsp 1.721.249/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/11/2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0032101-84.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

e embargado
ESPÓLIO DE ADELMIRA CARNEIRO MAIA REPRESENTADO POR SERGIO BRUNO MAIA NARA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
26582310
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
26261150
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADA DESABILITADA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Adelmira Carneiro Maia, representado por Sérgio Bruno Maia Nara, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento ao fundamento de perda superveniente de objeto em razão de sentença proferida nos autos principais da Ação de Arbitramento de Honorários (Proc. nº 0012734-40.2010.8.14.0301). O agravante sustenta que a referida sentença não era superveniente ao recurso, e que os honorários de R$ 700,00 fixados em cumprimento de sentença se basearam equivocadamente em decisão proferida em 2014, quando Adelmira já havia sido desabilitada do processo. Postula, assim, a fixação proporcional dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa do processo de origem (Proc. nº 0015097-72.1998.8.14.0301), nos termos do acórdão da ação de arbitramento e do art. 85, §2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento em razão da existência de sentença no processo principal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devidos à patrona desabilitada devem ser fixados proporcionalmente ao trabalho efetivamente prestado, à luz do acórdão proferido na Ação de Arbitramento de Honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apontada como superveniente é, na verdade, a própria decisão agravada, razão pela qual não subsiste o fundamento de perda do objeto do Agravo de Instrumento, sendo indevido o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC.

O arbitramento de honorários advocatícios com base em sentença proferida em 2014 não pode ser estendido à atuação da advogada Adelmira, pois esta havia sido formalmente desabilitada dos autos desde 2008, sendo tal decisão aplicável apenas ao novo patrono habilitado posteriormente.

O acórdão proferido na Ação de Arbitramento de Honorários reconhece expressamente o direito de Adelmira à percepção de verba honorária proporcional aos serviços prestados entre 1996 e 2008, devendo o valor ser apurado em liquidação, o que veda a fixação de quantia simbólica desvinculada desse parâmetro.

A decisão agravada violou os princípios da congruência e da motivação adequada ao não considerar os fundamentos essenciais da controvérsia, notadamente quanto à desabilitação da advogada e à necessidade de observância do julgado anterior.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.731.617) orienta que, salvo hipóteses excepcionais, a fixação dos honorários deve respeitar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, não sendo admissível a fixação por equidade nem em valores ínfimos.

O TJPA, em precedente relacionado à mesma profissional (Apelação Cível nº 0032101-84.2009.8.14.0301), já reconheceu a legitimidade da fixação de honorários no percentual de 10% do valor da causa, quando verificada atuação substancial e interrupção contratual imotivada.

Inexistindo decisão que revogue a gratuidade de justiça, presume-se sua manutenção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.721.249).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É indevido o não conhecimento de Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto quando a suposta sentença posterior é a própria decisão agravada.

A fixação de honorários advocatícios em favor de patrono desabilitado deve observar o critério da proporcionalidade aos serviços prestados, conforme reconhecido em ação de arbitramento transitada em julgado.

É vedada a fixação de honorários em valor simbólico ou desvinculado do valor da causa, devendo-se observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §2º, do CPC.

A gratuidade da justiça permanece válida até decisão expressa que a revogue.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º; 460; 502; 932, III; 1.013, §3º, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.731.617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17/04/2018; STJ, REsp 1.721.249/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0032101-84.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16/05/2023.

O embargante sustenta que o referido acórdão, ao fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa dos autos nº 0015097-72.1998.8.14.0301, violou frontalmente a coisa julgada, uma vez que já existiria decisão anterior, transitada em julgado, nos autos de arbitramento nº 0012734-14.2010.8.14.0301, que reconheceu expressamente o direito ao recebimento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, a serem apurados em liquidação de sentença.

O Banco da Amazônia defende que o acórdão embargado ignorou os efeitos da coisa julgada, afrontando diretamente os artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e 502, 505, 506, 507, 508 e 509, §4º, do CPC, que resguardam a imutabilidade das decisões transitadas em julgado. Sustenta, ainda, que houve preclusão pro judicato, na medida em que o próprio Tribunal, em decisão anterior, havia determinado que os honorários deveriam ser fixados proporcionalmente à atuação no processo, sendo, portanto, vedada a rediscussão da matéria.

Aponta, também, que o acórdão embargado desconsiderou o fato de que outros advogados atuaram no processo de embargos à execução nº 0015097-72.1998.8.14.0301 após a saída da patrona originária, o que reforça a necessidade de observância do critério de proporcionalidade. Além disso, defende que a fixação dos honorários deveria observar a tabela da OAB/PA vigente à época, e não uma base percentual genérica sobre o valor da causa, o que geraria evidente enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o erro material, a contradição e a omissão apontadas, com a devida adequação do julgado aos parâmetros definidos no acórdão transitado em julgado, reconhecendo-se que os honorários devem ser fixados proporcionalmente ao trabalho desenvolvido, a ser apurado em liquidação. Por cautela, postula também que, em razão do efeito modificativo pretendido, seja determinada a intimação da parte adversa para manifestação.

Nas contrarrazões aos embargos de declaração, o Espólio de Adelmira Carneiro Maia sustenta que não há qualquer vício de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, o qual foi devidamente fundamentado. Argumenta que os embargos opostos pelo Banco da Amazônia possuem nítido caráter protelatório, configurando mera tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma clara e respaldada na legislação e na jurisprudência, especialmente no artigo 85, §2º, do CPC. Assevera, ainda, que a discussão sobre a fixação dos honorários já foi exaustivamente apreciada e que os embargos não preenchem os requisitos legais, razão pela qual requer sua rejeição, com a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, em razão da conduta manifestamente procrastinatória do embargante.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Sustenta a embargante que o v. acórdão violou coisa julgada ao fixar honorários em 10% sobre o valor da causa, contrariando decisão anterior que determinou a apuração proporcional ao trabalho prestado, a ser feita em liquidação de sentença, além de apontar omissão, contradição e erro material no julgado.

O acórdão embargado apreciou de forma ampla e fundamentada todas as questões pertinentes, notadamente quanto à fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §2º, do CPC, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o REsp nº 1.731.617/SP, que veda a fixação de honorários em valores ínfimos ou meramente simbólicos, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

Consta dos autos que o acórdão prolatado na ação de arbitramento de honorários (processo nº 0012734-40.2010.8.14.0301) reconheceu o direito da patrona à percepção de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, a serem apurados em sede de liquidação. No entanto, é certo que, no presente Agravo de Instrumento, discute-se precisamente a quantificação dessa verba, sendo legítima a atuação deste Tribunal na fixação do percentual, desde que observado o critério da proporcionalidade, a efetiva atuação da advogada e os parâmetros legais.

A tese de que haveria preclusão pro judicato também não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, embora haja coisa julgada quanto ao direito à percepção dos honorários, a definição do quantum permanece sujeita aos critérios legais aplicáveis, sendo possível ao órgão julgador, no âmbito da liquidação ou de incidentes processuais, fixar o valor dentro dos parâmetros definidos pela legislação vigente.

Ademais, a análise dos autos revela que não há qualquer omissão relevante, tampouco contradição, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da atuação da advogada Adelmira entre os anos de 1996 e 2008, período em que figurou como única patrona do Banco da Amazônia no processo de embargos à execução nº 0015097-72.1998.8.14.0301.

Portanto, a insurgência do embargante se revela, na realidade, mero inconformismo com o decidido, buscando rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme preconizado pelo artigo 1.022 do CPC e sedimentado pela Súmula nº 98 do STJ.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Diante do evidente caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, a ser fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, como requerido nas contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHER
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do presente recurso.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/06/2025